Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713542-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO, CIRO MARTINS GOMES AGRAVADO: EURO CASSIO TAVARES DE LIMA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Joaquim Gomes Neto contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição da carta de arrematação e o correspondente mandado de imissão na posse do imóvel penhorado (proc. no 0725015-62.2017.8.07.0001, ID no 61085035, pág. 1). Confira-se o teor da decisão agravada: “O terceiro é filho e apoiador do segundo executado. Portanto, não tem interesse jurídico próprio que justifique sua intervenção neste processo, tampouco é representante do executado. Por essas razões, seus pedidos não serão apreciados. Expeça-se a carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Requisito à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal relatório de débitos tributários, e ao Condomínio do Shopping Conjunto Nacional de Brasília, relatório de débitos condominiais, vencidos e não pagos até 26/11/2019, relativos ao imóvel leiloado. Expeça-se ofício. Após a satisfação dos créditos que sub-rogam no preço da arrematação, será feito o pagamento dos credores que penhoraram o mesmo imóvel, nos termos do art. 908, CPC. À Secretaria para descadastrar a advogada do segundo executado (Dra. Janaína Guimarães Santos, OAB/DF 14500), pois não tem poderes para representá-lo. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante, Antônio Joaquim Gomes Neto, assistido por seu filho e apoiador, Ciro Martins Gomes (Termo de Decisão Apoiada Provisória, conferido pela 7a Vara de Família de Brasília), alega que vem apresentando déficit de cognição desde 2016 (Alzheimer) e a sua antiga clínica foi fechada pela ANVISA por não ter mais condições de realizar cirurgias, tampouco de trabalhar por longas horas, conforme se verificou no laudo elaborado pelo CRM/DF. Afirma que teria ocorrido vício na citação, pois mesmo tendo endereço conhecido procedeu-se à citação por edital. Aduz que em razão da doença, não lembraria se recebeu ou não o mandado de citação, o que ensejaria cerceamento de defesa, sendo o processo nulo desde a citação. Destaca a necessidade de antecipação da tutela de urgência recursal para cancelar a arrematação do imóvel até que seja realizada perícia judicial na 7a Vara de Família de Brasília, com a finalidade de demonstrar que o agravante vem passando por confusão mental que interferem na tomada de decisões. Também argumenta que o agravado deixou de apresentar demonstrativo atualizado do débito, indicando a taxa de juros e o índice de correção utilizado, contrariando o disposto no art. 798 do CPC. Defende que o valor correto seria de R$ 180.431,48 e não R$ 208.958,35 pleiteados na petição inicial. Aponta que seria possível substituir a penhora do imóvel por automóveis que afirma possuir nas declarações prestadas, pois a execução deve tramitar pelo meio menos gravoso ao devedor, nos termos d art. 805 do CPC. Desse modo, pugna pela antecipação de tutela recursal para cancelar o termo de penhora e de arrematação do imóvel até a resolução do mérito do processo de interdição. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo (ID no 16516191 e ID no 16516193). É o necessário. Decido. O relator poderá deferi a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Além disso, as questões apresentadas pelo agravante não foram apreciadas pela Primeira Instância diante da ilegitimidade e da falta de interesse processual de quem as suscitou, conforme ponderado na decisão recorrida. Como consequência, ainda que fossem qualificadas como matérias de ordem pública, é inviável a análise dessas questões nesta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância. No mesmo sentido, confiro precedente desta 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. DESIGNAÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. NOMEAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferida a penhora do faturamento da empresa, mas pendente de apreciação o pedido de nomeação do administrator-depositário, inviável a suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC/15. 2. Se o requerimento formulado pelo Exequente não foi apreciado pelo d. Juízo a quo, o provimento do recurso deve se limitar à determinação para que o feito tenha o regular trâmite, com apreciação das questões pendentes. 3. Inapropriado ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, decidir questões sobre as quais não houve manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1248605, 07257278420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] De acordo com o princípio da dialeticidade e do acesso ao duplo grau de jurisdição, caberia ao agravante discutir as questões inerentes à origem do crédito, excesso de execução e eventuais nulidades mediante a demonstração de eventual ocorrência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, de modo a merecer o respectivo reconhecimento e justificar a reforma do que foi decidido ou proceder-se novo julgamento da causa. Todavia, não é possível apresentar tais controvérsias em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que são matérias de ordem pública, tampouco discuti-las na via estreita do agravo de instrumento, pois não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos do julgamento que já transitou em julgado. Confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ASTREINTES. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. I. As matérias alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada são insuscetíveis de serem rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença. II. A fixação de multa diária, denominada de astreintes, objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. Logo, deve ser fixada observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa devendo ser reduzida, a fim de adequá-la aos princípios acima mencionados. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1137611, 07137174220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Se assim não o fosse, uma decisão monocrática teria o condão de modificar o julgamento colegiado, qualificado pela coisa julgada, em evidente afronta à legislação processual civil, à segurança jurídica e ao devido processo legal. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO